Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725706-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO YAMAGUTY DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PARANA BANCO S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRO YAMAGUTY DA SILVA, para reformar a decisão proferida nos autos da ação ordinária que move em desfavor dos agravados EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante aduz, em síntese, que os descontos efetuados em sua conta bancária comprometem demasiadamente a sua capacidade financeira, inviabilizando a garantia do mínimo existencial. Assevera que o juízo se limitou a decidir somente acerca da gratuidade, não tendo se pronunciado sobre a limitação de descontos, de maneira que requer, em sede liminar, a reforma da decisão agravada, com a consequente limitação postulada. Preparo não realizado, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. O agravante pretende, em sede liminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que entende preencher os requisitos legais. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma de lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: “A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)” g.n. Com efeito, verifica-se que o agravante é Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com renda bruta de R$ 12.873,21 e líquida de R$4.786,81, conforme atesta o contracheque do mês de maio de 2015 (ID 73330688). Afirma que possui diversos empréstimos consignados e que, da renda líquida recebida, ainda há o desconto de mútuos em conta corrente. Considerando a atual capacidade financeira do agravante e a ausência de comprovação de despesas que demonstrem a atual incapacidade de arcar com as custas processuais, entendo que o agravante não evidenciou a hipossuficiência financeira necessária para litigar sob o pálio da assistência jurídica gratuita, restando inconcebível a concessão de gratuidade de justiça neste momento processual. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago a colação o precedente infra, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem comprovação de rendimentos e de despesas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663266, 07372586520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Outrossim, deve ser afirmado que a existência de empréstimos consignados nos contracheques citados decorre do próprio modo de vida escolhido pelo agravante, de modo que eventual descontrole nos seus gastos e o impacto em seu orçamento não podem servir de fundamento para justificar eventual hipossuficiência, especialmente em razão da transitoriedade. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Por fim, no que tange ao pedido de limitação dos descontos efetuados em sua conta bancária, não é possível conhecê-lo nesta seara recursal, uma vez que não foi objeto da decisão agravada, de maneira que sua apreciação em grau recursal configuraria supressão de instância. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator